Tribunal: STF
Processo: HC 218380
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 711.806/PE, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART.121, §2º, I E IV, DO CP. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    1 - O decreto preventivo está devidamente fundamentado nos termos dos arts.311 e 312 do Código de Processo Penal, embasando-se na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente. 



    2 – Excesso de prazo não verificado. Pluralidade de réus - cinco acusados. Processo que tramita durante a pandemia covid 19. Instrução criminal encerrada. Aguardando diligência requerida pelo Parquet para apresentação das alegações finais. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. 



    3 - Decisão Unânime. 



    Na sequência, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, com recomendação ao Juízo a quo para que imprima o máximo de celeridade para o fim da instrução processual. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em julgado assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. ELEMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. LIMITES DA RAZOABILIDADE NÃO EXCEDIDOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.



    2. Hipótese em que não verificado o alegado vício de fundamentação, uma vez que apontada pelo Juízo de piso a periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi adotado - homicídio mediante emboscada, tendo a vítima de 16 anos sido alvejada com seis disparos de arma de fogo em plena via pública, em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa -, elemento apto a autorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (isso, aliás, é o que ficou decidido pela Sexta Turma desta Corte no HC n. 542.215/PE). E, no tocante ao excesso de prazo, tem-se que a demora no encerramento da instrução não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se as conclusões do Tribunal local, no sentido de que se trata de feito complexo (homicídio executado por 2 agentes, a mando de outros 3, supostamente integrantes de organização criminosa) e que tramitou durante a pandemia, valendo notar que, pelo que se tem do andamento processual na origem, já foi atendido um dos pedidos de diligência do Ministério Público - qual seja, a perícia em aparelho celular -, restando apenas a quebra de sigilo de dados telefônicos para o início da fase de alegações finais.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) ausência dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar; e (b) excesso de prazo, ao argumento de que o paciente está custodiado há mais de 3 anos, sem previsão para o término da instrução criminal. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve a segregação cautelar, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Como já dito, não há qualquer vício de fundamentação no decreto prisional, uma vez que apontada pelo Juiz a periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi adotado - homicídio mediante emboscada, tendo a vítima de 16 anos sido alvejada com seis disparos de arma de fogo em plena via pública, em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa -, elemento apto a autorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (isso, aliás, é o que ficou decidido pela Sexta Turma desta Corte no HC n. 542.215/PE). 



    E, no que se refere ao excesso de prazo, tem-se que a demora no encerramento da instrução não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se as conclusões do Tribunal local de que se trata de feito complexo (homicídio executado por 2 agentes, a mando de outros 3, supostamente integrantes de organização criminosa) e que tramitou durante a pandemia, valendo notar que, pelo que se tem do andamento processual na origem, já foi atendido um dos pedidos de diligência do Ministério Público - qual seja, a perícia em aparelho celular -, restando apenas a quebra de sigilo de dados telefônicos para o início da fase de alegações finais.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa.



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 



    Por fim, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf. HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No particular, observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração (“homicídio executado por 2 agentes, a mando de outros 3, supostamente integrantes de organização criminosa”). Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que, após a quebra do sigilo telefônico, terá início a fase de alegações finais. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Juízo processante celeridade no julgamento da Ação Penal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente